Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722789-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSILDA DE OLIVEIRA SILVA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SONIA MARIA GOULART MATOSINHO, FABIANA GOULART DE OLIVEIRA, C. V. M. O., J. M. D. O. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ROSILDA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0703866-80.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada. Narra que é esposa do senhor Otacílio José de Oliveira, falecido em 15/03/2021, sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Informa que com o falecimento, fora deferida pensão a quatro beneficiárias, entre elas a ex-esposa do de cujus e a uma filha maior de idade. Defende que é indevido o pagamento de pensão a ex-esposa e a filha maior, alegando que tais vínculos cessam com a morte, além de defende que elas possuem condições de sustento. Discorre sobre o quadro de necessidade que enfrenta desde março de 2021 quando fora concedida as pensões. Defende a exclusão do direito dos demais beneficiários ao ser contemplado o direito do beneficiário de primeira ordem, no caso, da companheira. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que seja determinada a redistribuição da pensão militar no percentual de 50% (cinquenta por cento) para agravante. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a parte da decisão agravada no que é relevante a discussão (ID 130128105 dos autos principais): 2. INDEFIRO pedido de tutela antecipada formulada pela requerente. Com efeito, a Súmula no 340 do STJ prescreve que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, todavia, o falecido optou por se manter vinculado ao regime original da Lei 3.765/1960, pagando o adicional de 1,5% para que ele e seus dependentes tivessem os benefícios daquela legislação, como a percepção de pensão pela filha maior e capaz, nos termos do art. 31, § 2o, da MP 2.215-1/2001. Ademais, a requerida SONIA tem direito à pensão alimentícia judicialmente arbitrada, conforme sentença de ID 125652224. Assim, inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora, razão pela qual não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. No caso em análise, discute-se a possível revisão da pensão por morte concedida a agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que contestação de ID 125081123 apresentada pelo Distrito Federal que tanto a agravante quanto as filhas do de cujus percebem 21,25% (vinte e um vírgula vinte e cinco por cento) dos proventos do falecido, enquanto a senhora Sônia Maria percebe 15% (quinze por cento). Das razões tanto da inicial quanto do presente agravo, a irresignação da agravante é relativa a pensão da senhora Sônia, ex-cônjuge, do de cujus e da filha maior de idade. Conforme Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (Súmula n. 340, Terceira Seção, julgado em 27/6/2007, DJ de 13/8/2007, p. 581.) Não há documentos nos autos que comprovem a data do óbito, contudo as partes não controvertem informando que o óbito ocorrera em 15/03/2021. Assim, aplica-se a Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, que estabelece: Art. 37. A pensão militar é deferida em processo de habilitação tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade - viúvo ou viúva, companheiro ou companheira; filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando estudantes universitários, menores de 24 (vinte e quatro) anos; II - segunda ordem de prioridade - pais, ainda que adotivos, que comprovem dependência econômica do contribuinte; III - terceira ordem de prioridade - pessoa designada mediante declaração escrita do contribuinte e que viva sob a dependência econômica deste, quando menor de 21 (vinte e um) ou maior de 60 (sessenta) anos. Parágrafo único. Os beneficiários de que trata este artigo, quando interditos ou inválidos, ou, ainda, cometidos de enfermidade grave, que os impeça de prover a própria subsistência, julgados por junta de saúde militar, poderão habilitar-se à pensão independente de limites de idade. Art. 39. A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 37 desta Lei. § 3o Havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial. Da legislação acima, não restam dúvidas sobre o direito da ex-cônjuge considerando que era pensionista do de cujus conforme documento colacionado. Assim, necessária análise quanto ao direito da filha maior. Conforme documento de identificação colacionado no ID 125652210 dos autos principais, de fato, a senhora Fabiana possui 42 (quarenta e dois anos) de idade não se enquadrando mais no inciso I. Contudo, a lei prevê: Art. 36. (VETADO) § 3o Fica assegurado aos atuais militares: I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou E a Lei no 3.765/60 previa: Art 9o A habilitação dos beneficiários obedecerá, à ordem de preferência estabelecida no art. 7o desta lei. § 2o Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei. Compulsando os autos principais, verifica-se que o de cujus preencheu o requisito da contribuição específica no ID 125652215, concedendo, em princípio o direito a percepção da pensão a filha maior. Contudo, a solução da lide demanda análise também do preenchimento dos requisitos da ordem de precedência para o recebimento da pensão, questão que deverá ser sanada com a análise do todo o processo administrativo. Importante delinear que a agravante não colacionou documentos essenciais para análise da demanda como a certidão de óbito, o documento que concede os benefícios, sendo necessária análise de todo o processo administrativo para aferição da legitimidade. Assim, em análise de cognição sumária, ausente a verossimilhança do direito pleiteado. Além disso, pela narrativa da própria agravante necessário afastar-se também o perigo da demora, uma vez que a situação fática está consolidada a mais de um ano. Portanto, em sede de cognição sumária, considerando a ausência de comprovação da verossimilhança do direito pleiteado e do perigo da demora, necessário o indeferimento da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Considerando que parte dos agravados são menores, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 11 de julho de 2022 16:49:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador